Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600176-48.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE DE OLIVEIRA PRETO
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE DE OLIVEIRA PRETO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600176-48.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600176-48.2020.6.16.0171
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600176-
48.2020.6.16.0171, (DRAP - 0600170-41.2020.6.16.0171), que indeferiu o pedido de registro da
candidatura de José De Oliveira Preto, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido Da
Mobilização Nacional - PMN, no Município de Almirante Tamandaré nas Eleições 2020 (
indeferimento tendo em vista que José de Oliveira Preto indicou como nome de urna "ZEZÃO DO
DETRAN", ou seja, ao fazer alusão à autarquia estadual (Detran) infringiu a normativa disposta no
parágrafo único do art. 25 da Resolução n. 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda assim,
o juízo determinou sua intimação para retificar o nome de urna, adequando-o à normativa vigente,
entretanto, a parte interessada deixou transcorrer o prazo concedido sem indicar novo nome de
urna ou apresentar qualquer manifestação nos autos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE DE OLIVEIRA PRETO (RECORRENTE)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19694
466
17/11/2020 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.198
RECURSO ELEITORAL 0600176-48.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: JOSE DE OLIVEIRA PRETO
- OAB/PR0079488
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
EMENTA -
NOME DE URNA. UTILIZAÇÃO DE NOME OU SIGLA DE ÓRGÃO
PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO.
DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Resolução TSE n. 23.609/19 não permite, na composição do
nome a ser inserido na urna eletrônica, o uso de expressão ou de
siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública
federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta,.
2. É de se admitir, na via ordinária, a alteração do nome a ser
inserido na urna para adequação à norma, como forma de
resguardar o direito fundamental à elegibilidade,
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 19694466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623350071700000019072542
Número do documento: 20111623350071700000019072542

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ DE OLIVEIRA PRETO em face
da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré (ID
14995716), pela qual foi julgado IMPROCEDENTE o seu pedido de registro de candidatura.
Em suas razões recursais (ID 14995716), o recorrente sustenta que:
O candidato apresentou o pedido de registro de candidatura indicando como
nome para ser inserido na urna “ZEZÃO DO DETRAN’, por fazer alusão a órgão público
violaria os princípios da igualdade e da democracia garantidos constitucionalmente.
O recorrente busca a reforma da decisão para que seja deferido seu pedido
de registro de candidatura, ante a possibilidade da alteração do nome, uma vez que não
se viu esgotada a possibilidade de recorrer e por tratar-se de situação que comporta
correção e que não tornou o recorrente inelegível.
Ao final pleiteia o provimento do recurso para reconhecer o direito do recorrente
José de Oliveira Preto de concorrer ao cargo de Vereador no Município de Almirante
Tamandaré, com o nome de urna de “ZEZÃO”.
O Ministério Público Eleitoral não apresentou contrarrazões.
Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral aduziu que o nome de urna
escolhido pelo recorrente e sua utilização em campanha representa violação ao art. 25 da
Resolução TSE n. 23. 609/2019, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso Eleitoral, mantendo-se hígida sentença que indeferiu o registro de candidatura de
José de Oliveira Preto (ID 18895516).
É o relatório.
VOTO
A sentença foi prolatada dia 24.10.2010, não constando nos autos a data de sua
publicação em mural eletrônico. O recurso foi protocolado em data de 27.10.2020, razão pela
qual tem-se que foi observado o prazo de que trata o §2º do art. 58, da Resolução TSE nº
23.609/2019.
Assim, por estarem presentes os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
De início registro que recebi os autos em 12.11.2020.
No caso, cuida-se de indeferimento de registro de candidatura de JOSÉ DE
OLIVEIRA PRETO, pretenso candidato ao cargo de vereador no Município de Almirante
Tamandaré, pelo Partido da Mobilização Nacional – PMN. O indeferimento do registro ocorreu
em razão da indicação como nome de urna “ZEZÃO DO DETRAN”.
Num. 19694466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623350071700000019072542
Número do documento: 20111623350071700000019072542

Verificando que o nome indicado pelo candidato estaria em
desacordo com o art. 25 da Resolução TSE nº 23.609/2019, o Juízo Eleitoral determinou a
intimação do recorrente a fim de adequar o seu nome de urna (ID 14995216).
Embora não conste certidão nos autos, observa-se que não
houve manifestação da parte recorrente.
Sobreveio a sentença que, acatando a manifestação do Ministério
Público Eleitoral, indeferiu o pedido de registro de candidatura de José Oliveira Preto, em razão
do recorrente não ter atendido a determinação judicial para adequação do requerimento do
Registro de Candidatura, para indicar nome de urna que atendesse aos requisitos do art. 25 da
resolução TSE 23.609/2019.
Sobre o nome indicado para constar na urna eletrônica, assim
dispõe o art. 25 da Resolução TSE n. 23.609/2019:
Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é
mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não
atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente.
Parágrafo único. Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na
urna eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.

Inconformado o pretenso candidato interpôs o presente recurso.
Inconteste que o nome escolhido pelo Recorrente ao fazer menção a nome/sigla
de órgão público, no caso DETRAN, está em desacordo com a regra acima transcrita.
O recorrente, aparentemente, somente tomou conhecimento da irregularidade
quando da prolação da sentença, ocasião em que interpôs recurso em que solicita a alteração
de seu nome de urna a fim de adequar-se à regra do art. 25 da Resolução TSE. 23.609/19.
De acordo com a manifestação do Ministério Público, a utilização do nome
“ZEZÃO DO DETRAN” provocaria quebra na isonomia entre os candidatos.
O exercício do direito político deve ser viabilizado dentro das regras previamente
estabelecidas e o descumprimento das normas para viabilizar a candidatura não constitui
expressão da democracia e fere o princípio da isonomia.
Contudo, observo que em seu recurso o recorrente busca a adequação do nome
de urna de forma a atender os requisitos legais.
Conforme ponderou em suas razões, a decisão que indeferiu seu registro de
candidatura encontra-se em fase recursal, e o motivo que ensejou o indeferimento não constitui
causa de inelegibilidade.
Num. 19694466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623350071700000019072542
Número do documento: 20111623350071700000019072542

De outro lado, o recorrente se vale de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
que permite a apresentação de documentos antes do esgotamento da via ordinária, assim
ementado:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA
DEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO
ANTES DO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DA
ALÍNEA L DO INCISO II DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/1990. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a
recurso ordinário para deferir o registro de candidatura ao cargo de deputado
estadual nas Eleições 2018, ante a apresentação de declaração de
desincompatibilização de cargo público.
2. Para que um cidadão possa se candidatar a um cargo eletivo, exige-se apenas
que (i) preencha as condições de elegibilidade, isto é, os requisitos de caráter
positivo, previstos no art. 14, § 3º, da Constituição, e (ii) não incida em quaisquer
das causas de inelegibilidade, isto é, os requisitos de caráter negativo previstos na
Constituição e na Lei Complementar nº 64 /1990 (alterada pela Lei Complementar
nº 135/2010, a chamada "Lei da Ficha Limpa").
3. A apresentação de prova de desincompatibilização é condição de
registrabilidade, necessária para verificar a incidência da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, II, l, da LC nº 64/1990. Tendo em vista que se trata de questão
relacionada à inelegibilidade, cabível o recurso ordinário.
4. Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser
admitida a juntada de documentos faltantes enquanto não esgotada a
instância ordinária, desde que não haja prejuízo ao processo eleitoral e não
fique demonstrada a desídia ou a má-fé do candidato. Precedentes.
5. No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou declaração
de desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da Res.-TSE nº
23.548/2017.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 060259561, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2018) (originais
sem grifo)
Por estes motivos e sendo certo o direito do recorrente de ver seu nome de urna
alterado de modo adequar-se às regras eleitorais, é de ser deferido o registro de candidatura
ao cargo de vereador de JOSÉ DE OLIVEIRA PRETO, com a utilização do nome de urna de
“ZEZÃO”, pelo que o recurso deve ser provido.
DISPOSITIVO
Num. 19694466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623350071700000019072542
Número do documento: 20111623350071700000019072542

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para os
fins acima explicitados.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600176-48.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JOSE DE OLIVEIRA PRETO -
Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - PR0079488 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19694466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623350071700000019072542
Número do documento: 20111623350071700000019072542